Tribunal: TJPA
Processo: 0011316-12.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011316-12.2017.8.14.0046

APELANTE: JUELI FRANCISCO DO AMARAL, POLIANA DA SILVA ALVES, GREYSON PEREIRA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELO MINISTÉRIO DA SÁUDE/GOVERNO FEDERAL. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DIRETO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. NÃO CARCATERIZADO.

REVOGAÇÃO DO ART. 3.º DA PORTARIA N.º 674/2003. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
não merece reparos a
sentença recorrida em relação a improcedência dos pedidos da inicial relativos à cobrança do incentivo financeiro adicional instituído
pelo Governo Federal na Portaria nº 674, de 03.06.2003, do Ministério da Saúde, e demais portarias subsequentes nº
314/14, 260/13, 459/12, 1.599/11, 3.178/10, 2.008/09, 1.234/08 e
1.243/2015 do Ministério da Saúde, face a regulamentação da matéria estabelecida na Lei nº 11.350/2006, com alterações pela Lei nº 12.994/2014, e do Decreto Federal n.º 8.474/2015, que não mantiveram a norma que estabelecia o repasse do incentivo diretamente aos agentes comunitários de saúde (art. 3.º da na Portaria nº 674/2003), e a obrigatoriedade de regulamentação da matéria em lei especifica, por força do art. 37, inciso X, da CF/88. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Púbico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 02.10.2023 até 10.10.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JUELI FRANCISCO DO AMARAL,
POLIANA DA SILVA ALVES E OUTROS

contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança que ajuizaram em desfavor do MUNICÍPIO DE

ABEL FIGUEIREDO, que julgou improcedente o pedido da inicial de recebimento do incentivo financeiro adicional instituído
pelo Governo Federal no art. 3.º da Portaria nº 674, de 03.06.2003, do Ministério da Saúde, posto que houve revogação do dispositivo que estabelecia expressamente o repasse direto aos agentes como 13.ª parcela, como também pela ausência de previsão legal e orçamentária.

O apelante alega que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos:

Diz que os agentes são merecedores do incentivo adicional, pois seria direito dos agentes de saúde o repassado anual, mas que até a presente data não houve o repasse.

Afirma que nunca houve o repasse e o apelado utilizaria como forma de compensar o 13.º salário, e o Sindicato da categoria haveria solicitado parecer ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e a resposta coincide com a reivindicação da inicial, transcrevendo os dispositivos que regulamentam a matéria.

Sustenta que o incentivo de custeio destina-se ao custeio dos ACS englobando despesas diversas, com ênfase nas ações de prevenção de doenças e na promoção de saúde, e o incentivo adicional representaria uma decima terceira parcela a ser paga para os ACS e ACE, na forma da Portaria n.º 674/GM, de 03.06.2003, na forma disciplina pelo Ministério da Saúde, com intuito de garantir o estimulo financeiro aos mesmos.

Diz que a finalidade do incentivo é remunerar os agentes pertencentes ao Programa Saúde da Família e nos termos da Portaria n.º 648/2006, para utilizar o incentivo de custeio para efetuar o pagamento, transcrevendo precedente de caso julgado pela Justiça Trabalhista.

Afirma que o incentivo não induz aumento de despesa de pessoal, posto que as verbas decorrem do Governo Federal – Ministério da Saúde e que os Municípios são responsáveis pelos pagamentos decorrentes das contratações efetivadas como 13.º salário, férias, contribuições previdenciárias, etc.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte contrária no ID-
10283916 - Pág. 19.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, verifico que a sentença recorrida não merece reparos. Vejamos:

A

sentença consignou em seus fundamentos que:

“SENTENÇA Vistos, etc.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Ação de Cobrança de verbas -elativas a auxilio destinados aos agentes de saúde. O polo ativo requer o pagamento sob a argumentação Je que a municipalidade recebeu os repasses vindos do governo federal e não providenciou a transferência aos destinatários. Juntou documentos aos autos. Audiência de conciliação realizada, restando infrutífero o acordo. Aberto o prazo para defesa, o requerido apresentou contestação suscitando indevido o pagamento, sob argumento principal de que a portaria a qual se refere o polo ativo fora revogada e que o município gere os recursos de forma a fortalecer as políticas públicas afetas a atuação dos ACS E ACE. Réplica apresentada.

Vieram os autos conclusos.

II - F
UNDAMENTAÇÃO DECIDO.

Tendo em vista que a matéria controvertida atine acerca da existência ou não do direito em si, sendo a questão de direito e de fato onde as provas documentais bastam para solver o litígio, julgo antecipadamente a demanda.

Inexistentes preliminares para análise. No mérito, a Constituição Federal, no inciso
XXXV
de seu artigo 5", relata que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Pois bem, provocado a manifestação, passo a deliberar. O incentivo adicional requerido pelos profissionais da área de saúde voltada aqueles que trabalham nos programas estratégicos da política nacional de atenção básica não pode ser levada a cabo como sendo de pagamento direto aos servidores. O décimo terceiro salário é diverso das verbas que por ventura venham desta parcela de incentivo expressa na portaria 674/GM de 03 de junho de 2003.

Contudo, o repasse direto aos agentes cie saúde não é o que se depreende da portaria como forma una. visto que necessita a observância de outros parâmetros, tais como de autorização legislativa e previsão no orçamento municipal, não podendo uma portaria influir de tal maneira na gestão municipal.

A destinação deve se dar no sentido de incrementar melhorias para atuação direta de tais agentes, a portaria se vincula ao programa, não tendo a categoria em si gerencia sob tais verbas.

Devidamente fundamentada a sentença, desnecessárias, pois, outras considerações.

III -

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Extingo o feito com resolução do mérito com base no Art. 487,
I,
do NCPC. P.R.I Rondon do Pará, 13 de novembro de 2019. José Jonas Lacerda de Sousa Juiz de Direito Titular.”

Neste diapasão, a sentença recorrida encontra-se de acordo com o posicionamento pacificado neste egrégia Corte Estadual sobre a matéria, consignando a não obrigatoriedade de repasse direto dos incentivos financeiros aos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias, por não se tratar de parcela remuneratória, após a revogação do art. 3º da Portaria nº 674 do Ministério da Saúde, datada de 03.06.2003, que estabelecia:

“
Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

(...)

Art. 3º Definir que o incentivo adicional
representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.”

Isto porque, o benefício não foi mantido nas Portarias subsequentes do Ministério da Saúde (
1.234/08, 2.008/09, 3.178/10, 1.599/11, 459/12, 260/13, 314/14 e
1.243/2015) na forma do art. 3.º da Portaria n.º 674/GM, datada de 03.06.2003, consoante o entendimento de
ambas as Turmas de Direito Público, que passaram ter entendimento uniforme consignando a não obrigatoriedade de repasse do
Adicional de Incentivo Financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias, tendo em vista que o benefício passou a ter o
intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população e não representaria parcela diretamente vinculada aos agentes a título remuneratório.

Inclusive
face a regulamentação da matéria estabelecida na Lei nº 11.350/2006, com alterações pela Lei nº 12.994/2014, e do Decreto Federal n.º 8.474/2015, que não mantiveram a norma que estabelecendo o repasse do incentivo diretamente aos agentes comunitários de saúde (art. 3.º da na Portaria nº 674/2003) e a obrigatoriedade de regulamentação da matéria em lei especifica, por força do art. 37, inciso X, da CF/88.

A título de exemplo os seguintes julgamentos: Apelação - Processo n.º 0800841-74.2021.8.14.0061, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto; Apelação – Processo n.º 0800908-39.2021.8.14.0061, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran; Apelação – Processo n.º 0801049-58.2021.8.14.0061, Relator Roberto Gonçalves Moura; Apelação – Processo n.º 0800919-68.2021.8.14.0061, Relator José Maria Teixeira do Rosário; Apelação – Processo n.º 0801041-81.2021.8.14.0061, Relator Mairton Marques Carneiro; Apelação – Processo n.º 0010609-26.2015.8.14.0010, dentre outros julgados mais recentes.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida que apreciou corretamente a matéria necessária ao deslinde da controvérsia entre as partes, e a insurgência recursal não pode prosperar.

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/10/2023